Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-02.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000098-02.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PIRES Advogado(s): EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA APELADO: VIA VAREJO S/A e outros Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, EDUARDO CHALFIN ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GARANTIA ESTENDIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora contra empresa de varejo e seguradora, objetivando o reconhecimento da contratação de garantia estendida sobre aparelho televisor, a realização do conserto do produto ou sua substituição, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, com base no art. 373, I, do CPC e nos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC. Apelação da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo prévio; (iii) determinar se houve comprovação mínima da contratação da garantia estendida para ensejar a procedência dos pedidos iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A seguradora é parte legítima, pois integra a relação contratual da garantia estendida e figura como responsável pela cobertura dos danos alegados. 3. Não se exige requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da ação, considerando a garantia constitucional de acesso à Justiça e a apresentação de contestação de mérito pelas rés, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir. 4. A autora não comprova minimamente a contratação da garantia estendida para o produto adquirido, apresentando documentação de seguro em nome de terceiro, relacionado a objeto diverso, com dados, assinaturas e valores divergentes. 5. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pelo consumidor. 6. Inexistência de falha na prestação jurisdicional, pois a sentença enfrentou os pontos relevantes da controvérsia de maneira suficiente. 7. Manutenção da sentença de improcedência diante da ausência de comprovação do nexo entre o seguro apresentado e o bem adquirido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora é parte legítima para responder à demanda relativa à garantia estendida que integra contrato de seguro. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso ao Judiciário quando não exigido em lei e demonstrada resistência à pretensão autoral. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente em ações de responsabilidade civil por vício de produto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, APL nº 0417601-03.2014.8.09.0174, Rel. Des. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, j. 20.05.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07